Tribunal: CARF
Processo: 13890.720043/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.720043/2016-45
ACÓRDÃO
2302-004.358 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIS MIRANDA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRRF. COMPENSAÇÃO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA
DE O CONTRIBUINTE SER ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA NA DATA DO FATO GERADOR.
Comprovada a existência da retenção do IRRF por meio de comprovante de
rendimentos, DIRPF e DIRF, é indevida a exigência de comprovação do
efetivo recolhimento do imposto aos cofres públicos quando o contribuinte
não figurava como sócio ou administrador da fonte pagadora na data do
fato gerador. A nomeação para o cargo de administrador ocorrida em
momento posterior ao ano-calendário objeto do lançamento não autoriza
a aplicação do entendimento jurisprudencial que transfere ao beneficiário
do rendimento o ônus de comprovar o recolhimento do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.358 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720043/2016-45
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 29/31):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04 e ss) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$ 6.003,06,
conforme fls. 06.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 11a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 38/54), que não era sócio da empresa, era empregado e
figurava apenas no cargo de administrador. Junta documentos relativos às empresas (fontes
pagadoras) da DIRPF, que já figurou como administrador.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que manteve a
glosa da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), sob o fundamento de que o
contribuinte, por figurar como administrador da fonte pagadora, deveria comprovar o efetivo
recolhimento do imposto retido, mediante apresentação de comprovantes de recolhimento,
pedidos de compensação e DCTF.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.358 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13890.720043/2016-45
3
Consta da decisão recorrida que a fiscalização reconheceu a existência da retenção
do imposto, conforme consignado no comprovante de rendimentos apresentado pelo
contribuinte, em valores coincidentes com aqueles declarados na DIRPF e informados pela fonte
pagadora em DIRF (e-fl. 09). Não obstante, a DRJ entendeu necessária a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto, por considerar que o contribuinte figurava como sócio-administrador da
fonte pagadora, aplicando entendimento jurisprudencial segundo o qual, nessa condição, incumbe
ao beneficiário do rendimento comprovar que o tributo foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos.
Ocorre que, como se verifica da decisão de piso, a conclusão alçada pela DRJ deu-se
com base no CNPJ n. 02.416.053/0001-13 (“O-TEK SERVICOS BRASIL LTDA.”). Não obstante,
conforme DIRPF (e-fl. 12 e seguintes), a fonte pagadora que efetuou a retenção (IRRF) é a “0-TEK
TUBOS BRASIL LTDA” (CNPJ n. 02.865.153/0001-27).
E, em análise aos documentos juntados ao autos pelo recorrente, verifica-se que
esse foi nomeado administrador da fonte pagadora (CNPJ n. 02.865.153/0001-27) apenas em
20/01/2012 (e-fl. 41), ou seja, posteriormente ao fato gerador relativo ao presente lançamento
(ano-calendário 2011).
Deste modo, entendo que deve ser cancelado o lançamento fiscal, vez que, por não
ser sócio, ou sequer administrador empregado, não subsiste a exigência relativa à comprovação
do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 79
DF CARF MF
Original